Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-25.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001570-25.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VALDSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.714.641-20 (RECORRIDO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (JUÍZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29979036000140 (JUÍZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE), VALDSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.714.641-20 (JUÍZO RECORRENTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29979036000140 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE

TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O LABOR – VERIFICADA
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA
– ACRÉSCIMOS DE ADICIONAL DE 25% - MANUTENÇÃO –

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2.
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1001570-25.2017.8.11.0002 – PJE -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

INTERESSADOS: VALDISON ALVES DA SILVA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
Remessa Necessária
de Sentença

proferida

pelo
Juízo da

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande
, que, nos autos

da Ação

Declaratória C/C Condenatória C/C Antecipação Parcial de Tutela,
manejada

por
Valdison Alves da Silva
em face

do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

julgou

procedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, condenou a parte requerida à implantação do benefício do auxílio-doença desde a data da cessação do primeiro benefício, com a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (5.7.2017),

além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda,

segundo a sentença, os juros moratórios devem incidir,
no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo os honorários advocatícios deverão ser

fixados, quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 2o e 4o, II, do CPC.

Valdison Alves da Silva,
interpôs Embargos de Declaração (ID n. 8324867). O Juízo
a quo
acolheu os embargos para acrescentar o seguinte teor

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial
.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do artigo 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8724972), entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de novembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019